Tribunal: STF
Processo: Rcl 79088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Integral Cursos EIRELI – ME em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Processo 0000132-20.2023.5.09.0020) que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10 e violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sr. MATEUS SEIGO SAGAI ajuizou ação trabalhista em face da ora Reclamante INTEGRAL CURSOS EIRELI - ME, alegando em síntese que consistia em fraude a sua contratação através de pessoa jurídica, e pediu que fosse reconhecido o vínculo empregatício, pelo período compreendido entre 04/07/2017 à 11/07/2022, com a ora Reclamante (Integral Cursos).



    Os pedidos do reclamante foram julgados procedentes pela 1ª VARA DO TRABALHO DE MARINGÁ-PARANÁ, sendo a decisão confirmada pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO-PARANÁ, em afronta À TESE VINCULANTE FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF 324 (Rel. Min. Roberto Barroso) E NO TEMA 725 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Ao final, no mérito, requer “sejam julgados procedentes os pedidos formulados nesta Reclamação Constitucional, à fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, Tema 725 e pelo dissenso em relação à Súmula Vinculante 10”. Pleiteia, ainda, que a parte beneficiária seja condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte reclamante não juntou cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, também não juntou o instrumento de mandato e documento de identificação pessoal, inviabilizando a aferição da regularidade da representação judicial do autor, violando o que dispõem os arts. 104, 105 e 320 do CPC. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente